Tribunal: TJDFT
Processo: 0727093-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Conflito de competência - Juizado Especial da Fazenda Pública vs. Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública. Cominatória - Internação em UTI - Incapacidade transitória - Resolução TJDFT 12/19 – IRDR 2016.00.2.0245629 – Declarou-se a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, de acordo com as teses definidas no precedente vinculante da Câmara de Uniformização, que não foi superado pelo advento daquele ato normativo.